Tribunal: TJPA
Processo: 0821424-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821424-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COSMO DAMIAO DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”.

Contratos eletrônicos assinados digitalmente com certificação válida e elementos de autenticação têm plena validade jurídica, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.

A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça não enseja nulidade quando revogada de ofício sem prejuízo à parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CPC/2015, arts. 277 e 430.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 72.

STJ, AgInt no AREsp 1805403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09/08/2022, DJe 19/08/2022.

STJ, REsp 1860426/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/03/2020.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1016333-88.2023.8.26.0071, Rel. Des. Vianna Cotrim, j. 09/03/2024.

TJ-PA, ApCiv nº 0802595-73.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18/10/2022.

TJ-AM, ApCiv nº 0443976-98.2023.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 05/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
COSMO DAMIAO DOS SANTOS FERREIRA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
BANCO ITAUCARD S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COSMO DAMIÃO DOS SANTOS FERREIRA
inconformado com Decisão Monocrática (id. 24733973), nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
BANCO ITAUCARD S/A.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Em suas razões, sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da errônea tramitação dos autos em segredo de justiça.

Aduziu o agravante que a decisão proferida pelo magistrado não observou as normas contidas no artigo 3º do Decreto Lei Nº 911/69 e do verbete nº 72 da Súmula do STJ, sustenta que a constituição em mora do demandado se deu através do simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato, não sendo necessário o recebimento desta pelo devedor, uma vez que a AR retornou com a informação “mudou-se”.

Asseverou, ainda, que o contrato digital assinado pelas partes não possui validade, posto que para a aceitação do contrato juntado como contrato eletrônico, deve a assinatura da parte contratada estar devidamente validada, através de certificação digital, a fim de comprovar a plena validade da assinatura juntada, o que efetivamente não teria restado comprovado nos autos.

Além disso, sustentou a abusividade da cláusula de registro de contrato e tarifa de avaliação, a abusividade da cláusula de capitalização de juros, a abusividade da cláusula de seguro, e que as taxas de juros cobradas estariam acima da média permitida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O Agravo foi parcialmente conhecido e desprovido (id. 24733973), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO ASSINADO DIGITALMENTE. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante alegou nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça, ausência de comprovação válida da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico apresentado por falta de certificação digital e abusividade de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:

(i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se";

(ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente;

(iii) analisar a suposta nulidade dos atos processuais devido à tramitação dos autos sob segredo de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O segredo de justiça não causa nulidade dos atos processuais, especialmente porque foi levantado prontamente pelo juízo de primeiro grau, inexistindo prejuízo às partes.

2.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ, a constituição em mora do devedor é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor. A anotação "mudou-se" no AR não descaracteriza a mora, sendo imputável ao devedor a responsabilidade de manter atualizado o endereço contratual.

3.

Contratos eletrônicos assinados digitalmente, certificados pela ICP-Brasil, possuem plena validade jurídica, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2/2001. No caso, o contrato apresentado foi validado por assinatura digital com certificação, geolocalização e provas de autenticidade.

4.

Quanto às alegações de abusividade contratual, a ausência de análise pelo juízo de primeiro grau impede a apreciação do tema pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em conformidade com os precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor em contratos com garantia fiduciária ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

2.

Contratos eletrônicos assinados digitalmente e certificados pela ICP-Brasil possuem validade jurídica plena.

3.

A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça não causa nulidade dos atos quando rapidamente corrigida e não há prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 932, VIII; RI-TJPA, art. 133, XII, "a" e "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 72.

STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019.

STJ, AgInt no AREsp 2334899/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04/12/2023, DJe 07/12/2023.

STJ, AgRg no HC 766863/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 27/04/2023, DJe 05/05/2023.

TJPA, AI nº 0806909-63.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/02/2022.

TJPA, AI nº 0810952-72.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11/04/2023.

Inconformada, a parte recorrente apresentou Agravo Interno (ID. 24961113). Sustenta, inicialmente, a existência de nulidade processual em virtude da tramitação indevida do feito sob segredo de justiça. Alega que tal circunstância comprometeu o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, causa de invalidade dos atos processuais subsequentes.

No mérito, impugna a validade da constituição em mora reconhecida na decisão recorrida. Argumenta que a notificação extrajudicial remetida pelo banco credor foi devolvida com a anotação “mudou-se”, não tendo sido efetivamente entregue ao endereço do devedor. Defende que a ausência de entrega inviabiliza a comprovação da mora, que é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Outro ponto de insurgência refere-se à validade do contrato eletrônico acostado aos autos. O agravante alega que o referido instrumento não ostenta assinatura digital qualificada por autoridade certificadora credenciada na forma da ICP-Brasil, o que comprometeria a sua autenticidade, integridade e irretratabilidade. Sustenta, assim, a invalidade do contrato e a ausência de prova idônea da relação jurídica firmada entre as partes.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente apreciação colegiada da matéria e eventual reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões.

A parte agravante, após intimação através do ato ordinatório de id 25000009, requereu a dilação de prazo para o recolhimento das custas recursais, alegando dificuldades momentâneas para o pagamento (id. 2496113).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à insurgência manifestada por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão liminar de busca e apreensão proferida nos autos de origem.

Sustenta o agravante, em síntese, que a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa; que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, o que impediria a constituição válida em mora; e que o contrato eletrônico apresentado não possui validade jurídica por ausência de certificação digital qualificada. Alega, ainda, a abusividade de diversas cláusulas contratuais, especialmente quanto a tarifas e encargos financeiros.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade dos atos processuais em razão do segredo de justiça, entendo não assistir razão ao agravante. Com efeito, a simples tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, posteriormente revogado de ofício pelo juízo de origem no primeiro despacho, não configurou qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo concreto.

Conforme amplamente reconhecido na jurisprudência, a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio pas de nullité sans grief. No caso, além de o segredo de justiça ter sido afastado de imediato, não houve qualquer restrição ao acesso dos autos pelo recorrente, o que afasta a alegação de nulidade.

No que concerne à constituição em mora, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para as ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação da mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A Súmula 72 do STJ dispõe expressamente que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", não exigindo, contudo, o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, tampouco sua assinatura.

No presente caso, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço contratualmente indicado, retornando com a informação “mudou-se”. Tal circunstância, segundo reiterados precedentes do STJ, não afasta a validade da constituição em mora, sendo ônus do devedor manter atualizado o seu domicílio contratual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO . DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1 . Não se constata violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese . 2. Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu ( REsp 1.860.426, de minha relatoria, DJ de 19 .3.2020). 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1805403 RJ 2020/0330410-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor declinado em contrato - Retorno do AR com observação de que o destinatário "mudou-se" - Desnecessidade de prova do recebimento - Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada - Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1016333-88.2023 .8.26.0071 Bauru, Relator.: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 09/03/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024)

Assim, entendo que a constituição em mora restou validamente comprovada, não havendo nulidade a ser reconhecida quanto a esse aspecto.

Em relação à validade do contrato eletrônico, também não prosperam as alegações do agravante. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), confere plena validade jurídica aos documentos assinados digitalmente por meio de certificação emitida por entidade credenciada. No caso, foi juntado aos autos contrato eletrônico com assinatura digital válida, contendo inclusive protocolo de certificação, geolocalização e prova de autenticidade, em conformidade com a legislação vigente. Nessa linha, destaco:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO –
CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE
– NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, ...Ver ementa completaem despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital. 2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital. 3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito. (TJ-PA 08025957320228140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os contratos formalizados por meio digital, em plataforma eletrônica, com apresentação de documentos pessoais, biometria facial e/ou assinatura digital possuem validade em nosso ordenamento jurídico, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado (STJ: AREsp n. 2 .362.818 – TJAM: Apelação Cível 0452063-43.2023.8 .04.0001; Apelação Cível 0634857-03.2021.8 .04.000). 2. Assim, tendo a instituição financeira Apelada cumprido com as normas vigentes, em especial a consumerista (arts . 6º, III; 39, III e IV, CDC), não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade e/ou abusividade no negócio jurídico celebrado por meio eletrônico; e estando a r. sentença recorrida em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, o recurso não merece ser acolhido. 3. Recurso conhecido e não provido . (TJ-AM - Apelação Cível: 0443976-98.2023.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)

Ademais, eventuais impugnações quanto à integridade e autenticidade do contrato devem ser deduzidas por meio de incidente de falsidade documental, nos termos do art. 430 do CPC, e não constituem fundamento suficiente, por si só, para desconstituir prova documental idônea.

Por fim, no tocante às alegações de abusividade de cláusulas contratuais – tais como cobrança de tarifas de avaliação, cláusulas de capitalização de juros, inclusão de seguro e taxas superiores à média de mercado – é imprescindível observar que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, razão pela qual o seu exame por esta instância implicaria vedada supressão de instância, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, quanto ao mérito, inexiste qualquer fundamento jurídico ou probatório que autorize a reforma da decisão agravada, a qual se manteve em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência dominante e os elementos constantes dos autos.

Ademais, conforme já exposto, não há que se falar em necessidade de recolhimento de custas, uma vez que o recorrente já foi beneficiado com gratuidade da justiça, fato certificado nos autos. Assim, revela-se inócua e juridicamente improcedente a pretensão de dilação de prazo para recolhimento, diante da dispensa legal de tal obrigação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos,

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2025